Tribunal: TJMT
Processo: 1027356-33.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027356-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), MARIA SOUZA DA SILVA - CPF: 241.986.091-87 (AGRAVANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), LELIANE VIANA PESSOA - CPF: 503.473.651-91 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER - CPF: 070.602.308-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO QUE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DE CREDORES COM ORDENS DE INDISPONIBILIDADE SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. NATUREZA ORIGINÁRIA DA USUCAPIÃO. DESVINCULAÇÃO DE ÔNUS REAIS E GRAVAMES ANTERIORES. DIREITO DE AÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária, que condicionou o prosseguimento do feito à apresentação de anuência de credores com ordens de indisponibilidade lançadas sobre a matrícula do imóvel, sob pena de extinção do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente exigível, como condição para o prosseguimento da ação de usucapião extraordinária, a comprovação da anuência de terceiros credores que possuem registros de indisponibilidade sobre a matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A usucapião extraordinária constitui forma originária de aquisição de propriedade, nos termos do art. 1.238 do CC, razão pela qual os gravames preexistentes, inclusive ordens de indisponibilidade, não são oponíveis ao novo titular.

4. A exigência judicial de anuência dos credores impõe limitação irrazoável ao direito de ação e viola o princípio do devido processo legal, por impor ônus processual desnecessário e desproporcional.

5. A imposição judicial desconsidera a natureza constitucional da usucapião como meio de efetivação do direito à moradia e da função social da propriedade (CF/1988, art. 183).

6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a extinção de gravames anteriores ao domínio adquirido por usucapião, dada sua natureza originária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A usucapião extraordinária é forma originária de aquisição da propriedade, não sendo exigível a anuência de terceiros cujos créditos ensejaram a inscrição de gravames sobre o imóvel. 2. A exigência judicial de apresentação de anuência de credores, para fins de prosseguimento de ação de usucapião, configura violação ao direito de ação e à efetividade do acesso à justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Souza da Silva
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1006252-70.2024.8.11.0004, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou à parte autora que, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovasse a anuência de todos os credores cujos processos originaram ordens de indisponibilidade lançadas sobre a matrícula do imóvel objeto da lide, sob pena de impedimento da pretensão
sub judice
.

Em suas razões de ID 242037198, a agravante alega, em síntese, que a exigência judicial representa óbice intransponível ao exercício do direito de ação, sendo materialmente impossível obter anuência de todos os credores mencionados, sobretudo em razão da existência de ordem de indisponibilidade oriunda de ação trabalhista no valor de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais) movida contra os antigos proprietários do imóvel.

Sustenta ainda que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, o que ensejaria a inoponibilidade de gravames anteriores ao domínio declarado judicialmente.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo para rever a decisão que condicionou o prosseguimento do feito a comprovação de anuência de todos os credores ou, subsidiariamente, pugan pela concessão de efeito suspensivo.

No mérito, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão, concedendo a agravante a gratuidade de justiça, bem como determinando a análise do mérito da ação de usucapião independente da comprovação de anuência de todos os credores dos processos que possuem ordem de indisponibilidade gravada sobre a matrícula
”. (Sic)

Em ID 244887658 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, bem como determinado o pagamento do preparo recursal.

Manifestação da agravante informando o pagamento do preparo recursal (ID 246812692).

O pedido de efeito suspensivo foi concedido em ID 249731152.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte agravada ter sido devidamente intimada, conforme certidão acostada em ID 269680292.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal gira em torno da imposição feita pelo juízo de origem à parte autora de comprovar a anuência de todos os credores que possuem ordens de indisponibilidade registradas sobre a matrícula do imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária, como condição para o regular prosseguimento do feito.

Vejamos o trecho da decisão objeto do questionamento recursal:

“21.
DETERMINO
à parte autora que, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie a comprovação de anuência de todos os credores dos processos que possuem
ordem de indisponibilidade gravada sobre a matrícula, especificamente quanto aos gravames AV-02, (id. 163378613)
, sob pena de impedimento da pretensão sub judice.
PROCEDA-SE
a intimação das partes para ciência desta decisão.” (Sic – destaques no original)

Tal exigência, com a devida vênia, contraria frontalmente a natureza jurídica da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que dispõe:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Trata-se, como se vê, de forma originária de aquisição de propriedade, em que o domínio não decorre de transmissão negocial, mas sim da conversão da posse qualificada em propriedade, por meio de sentença judicial declaratória.

Por esse motivo, qualquer gravame anterior à declaração de usucapião, inclusive ordens de indisponibilidade, não subsiste diante da nova titularidade, tampouco pode ser oposto ao possuidor que cumpre os requisitos legais.

Acrescente-se que a usucapião tem assento constitucional, previsto no artigo 183 da Constituição da República, como um dos mecanismos de efetivação da função social da propriedade, que deve ser compreendida à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da concretização do direito à moradia.

Referido instituto não protege apenas o interesse individual do possuidor, mas busca reordenar a titularidade dominial de bens subutilizados, em benefício de quem, de forma prolongada e efetiva, lhes confere destinação socialmente adequada.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL OBJETO PENHORA EM FAVOR DA UNIÃO. ATENDIDO O REQUISITO DO JUSTO TÍTULO . INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA n. 308 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO JUDICIAL À POSSE DA AUTORA USUCAPIENTE . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 . II - A usucapião tem assento constitucional (art. 183 da Constituição da Republica) e se afirma como instrumento de realização da função social da propriedade, de modo a prestigiar aquele que confere uma destinação socialmente adequada ao bem. III -
Se o título de propriedade anterior se extingue, tudo o que gravava o imóvel - e lhe era acessório - também extinguir-se-á.
IV -
A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1545457 SC 2015/0183682-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018). (Destaquei)

Nesse contexto, os interesses postos em juízo na ação de usucapião não se resumem ao conflito entre particulares, mas envolvem o interesse coletivo na racionalização do uso da propriedade.

De um lado, está o possuidor que afirma cumprir função social sobre o bem; de outro, o proprietário formal que permanece inerte, não exercendo qualquer ato possessório nem conferindo uso ao imóvel. A ordem jurídica, nesse confronto, deve privilegiar o interesse do primeiro, em consonância com os fins sociais da norma e a função da posse qualificada.

Em assim sendo, a imposição de apresentação de anuência de terceiros credores com ordens de indisponibilidade, que não integram a relação possessória e cujos créditos se vinculam a obrigações alheias ao domínio ora debatido, configura exigência desarrazoada, que fere o direito de ação (art. 5º, XXXV, CF/88) e impede o pleno acesso à jurisdição.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação de usucapião extraordinária, independentemente da apresentação da anuência dos credores que possuem ordens de indisponibilidade registradas sobre a matrícula do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025